Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação de conhecimento ajuizada por EDUARDO NANTES BOLSONARO contra EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A., GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência visando impedir a publicação de reportagens que utilizam informações sigilosas e a exclusão de diversas reportagens disponibilizadas. Aduz o Autor que não se trata de censura, “porquanto está calcada na necessidade de proteção à privacidade, em razão da divulgação de documentos protegidos por sigilo institucional (Senado), judicial (decisão do STF no MS 38.149/DF), constitucional e infraconstitucional, de forma que inexiste qualquer discussão de cunho ideológico ou político”. Afirma, ainda, que “o impedimento quanto à divulgação da íntegra de dados sigilosos não representa aniquilação do livre exercício da atividade jornalística (liberdade de imprensa), que poderá continuar noticiando os fatos de relevância social, apenas deixando, entretanto, de reproduzir integralmente documentos cujo sigilo ainda não tenha sido totalmente retirado”. Aponta que a r. decisão contraria a jurisprudência desta eg. Corte e que os precedentes invocados na r. decisão não dizem respeito à publicação de dados sigilosos, como no caso. Afirma, noutro tópico, que “as matérias deixaram de reproduzir a informação de maneira a atender o critério da veracidade objetiva”, revelando-se abusiva. Ressalta a urgência da medida, uma vez que “a perpetuação dessa situação representa evidente ofensa a direitos fundamentais resguardados pela CF e os efeitos de sua divulgação possuem caráter irreversível, de impossível reparação”. Por fim, aduz que o feito deve tramitar em segredo de justiça, nos termos do art. 189, III, do CPC, por conter dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Requer, assim, o provimento do agravo para, inclusive liminarmente, se deferir o pedido de tutela formulado na origem. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por EDUARDO NANTES BOLSONARO em desfavor da GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, com pedido de tutela de urgência para obter a ordem para impedir a publicação de reportagens que utilizam informações sigilosas e a exclusão de diversas reportagens disponibilizadas. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Extrai-se dos autos que se encontram em conflito dois direitos constitucionalmente garantidos, quais sejam, o direito do Requerido de informação e o direito do autor em ver preservada a sua intimidade. Assim, a dignidade da pessoa humana passa a ser o vetor do ordenamento jurídico, razão pela qual a sua ofensa pode gerar, e normalmente gera, direito à reparação por um dano moral experimentado. Se por um lado, a Constituição Federal veda a prática da censura, por outro não se revela censura a atividade que visa a responsabilizar depois que a expressão se exteriorizou. Assim, embora a censura seja proibida, os responsáveis pelos meios de comunicação não detêm a liberdade de veicularem o que bem entenderem. E se as notícias ou opiniões veiculadas forem inexatas ou falsas, agindo dolosa ou culposamente, estarão eles sujeitos a sanções previstas na Constituição e na legislação infraconstitucional, em especial a reparação civil. Em suma, apreciar e deferir a exclusão de matérias jornalísticas em sede de tutela de urgência, só em casos excepcionais. No caso em análise, verifica-se num primeiro momento que as duas primeiras requeridas efetivaram matérias jornalísticas usando dados que estariam sob o manto do sigilo. O no nosso sistema constitucional veda a censura prévia (art. 5o, IX, da CF). Neste sentido, trago a colação o presente aresto: Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 130. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito. 2. O interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos. 3. A medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo. 4. A reclamação tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência (Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017). 5. In casu, não se evidencia que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra de terceiros, mediante veiculação de notícias sabidamente falsas. 6. Agravo interno provido. (Rcl 28747 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018) DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. I - Diante de colisão de princípios constitucionais - inviolabilidade da intimidade, da honra, da vida privada e da imagem e a liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação, independente de censura ou licença prévia - deve o intérprete, em respeito à unidade da Constituição, sopesar os interesses em conflito e dar prevalência àquele que, segundo as circunstâncias jurídicas e reais existentes, revelar-se mais justo, informado pelo princípio da proporcionalidade. II - A liberdade de informação possui relevante papel na democracia, devendo preponderar sobre o direito de imagem e de honra, quando verificado o animus narrandi da matéria, a veracidade da reportagem e a ausência de excessos. III - Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, os honorários serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não verificadas no caso em apreço. IV - Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1186296, 07281695420188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Ministro Gilmar Mendes, quando da apreciação da ADPF 601 MC/DF, reconheceu expressamente o direito constitucional de proteção do jornalista Glenn Greenwald na divulgação de conversas e de trocas de informação entre agentes públicos atuantes na chamada Operação Lava-Jato, mesmo sendo notória e incontroversa a origem ilícita da sua obtenção. O Ministro foi extremamente assertivo ao garantir e proteger a liberdade de imprensa. Vejamos: Na nova ordem constitucional, a proteção à liberdade de expressão implica a garantia da atuação livre e desimpedida daqueles que buscam a informação e a divulgam visando à satisfação do interesse público. Conforme já ponderei em voto de minha lavra, não há como deixar de reconhecer que “o jornalismo e a liberdade de expressão são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada”. (RE 511.961, de minha relatoria, j. 17.6.2009, P, DJe 13.11.2009). Independentemente da discussão abstrata acerca dos limites impostos ao exercício da liberdade de expressão, resta inequívoco que a concretização de uma imprensa independente e democrática perpassa inegavelmente o resguardo do sigilo das fontes dos profissionais que veiculam a informação. É corolário imediato da liberdade de expressão o direito de obter, produzir e divulgar fatos e notícias por quaisquer meios. O sigilo constitucional da fonte jornalística (art. 5o, inciso XIV, da CF) impossibilita que o Estado utilize medidas coercivas para constranger a atuação profissional e devassar a forma de recepção e transmissão daquilo que é trazido a conhecimento público. A constrição de liberdades individuais do jornalista com a finalidade de desvendamento do seu sigilo de fonte, mesmo quando ocorre por meios institucionalizados de persecução, pode vir a configurar inequívoco ato de censura. Em julgados recentes, este Tribunal tem placitado que a dimensão objetiva do sigilo constitucional da fonte jornalística desdobra-se não apenas sobre o direito subjetivo do jornalista de não divulgar a forma de obtenção das suas informações, mas também quanto à impossibilidade de o Estado promover atos punitivos tendentes à obliteração desse sigilo constitucional. A esse respeito, transcreve a ementa de julgado da Segunda Turma na Rcl-AgR 21.504, Rel. Min. Celso De Mello, DJe 11.12.2015: O Supremo Tribunal Federal construiu e constrói diuturnamente entendimentos resguardando o direito e a liberdade de imprensa. Assim, mesmo sopesando a bem lançada argumentação jurídica da parte autora, não há como censurar a divulgação das informações pela imprensa. Vê-se, neste momento, a ausência dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, CITEM-SE os réus a apresentarem contestação em 15 dias. A primeira (Globo) e a terceira (Google) requerida serão citadas pelo sistema e deverão observar o sistema de contagem do prazo para defesa, conforme previsto na regra do artigo 231, V, do Código de Processo Civil. A segunda (Folha) requerida será citada por AR e deverá observar o sistema de contagem do prazo para defesa, conforme previsto na regra do artigo 231, I, do Código de Processo Civil. Atribuo à presente decisão os efeitos de mandado de citação da primeira (Globo) e a terceira (Google) requerida. Em relação à publicidade do processo, verifico que a presente situação não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no artigo 189 do Código de Processo Civil, devendo ser resguardado o direito constitucional da publicidade, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Assim, determino seja retirado o sigilo do processo. As reportagens que se pretende retirar estão publicadas na internet ao menos desde 1o/10/2021 e foram replicadas por diversos outros meios de comunicação. Assim, não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Portanto, indefiro a pretensão liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator